Tribunal: TJBA
Processo: 0513100-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0513100-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Magistrado(a): Bernardo Mário Dantas Lubambo Apelantes: Paulo Leite Abdon e José Lucas Pereira de Souza Defensor(a) Público: André Goes Silva Pereira (id. 88798581 – Pág. 01) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Junior Procurador(a) de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, CP). CRIME CONTINUADO (ART. 71, CP). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E EXERCÍCIO DA DEFESA TÉCNICA QUE SUPREM A FALTA DO ATO (ART. 570, CPP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DESACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO DO ARTEFATO. TEORIA DA AMOTIO APLICADA PARA RECONHECER A CONSUMAÇÃO DELITIVA (SÚMULA 582, STJ). DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PENA-BASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PARA EVITAR BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CORRÉU JOSÉ LUCAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE (SÚMULA 231, STJ). FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO REDIMENSIONADA PARA 1/5 POR SE TRATAR DE TRÊS INFRAÇÕES (SÚMULA 659, STJ). REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA E AJUSTE DA PENA PECUNIÁRIA POR PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas por Paulo Leite Abdon e José Lucas Pereira de Souza contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), por três vezes, em continuidade delitiva. O apelante Paulo Leite Abdon foi condenado às penas de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 117 (cento e dezessete) dias-multa, cada um em 1/5 do salário-mínimo mínimo vigente quando do fato, a ser atualizado desde então pelo INPC/IBGE ou equivalente oficial, por ocasião da execução. O apelante José Lucas Pereira de Souza foi condenado às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, cada um em 1/5 do salário-mínimo mínimo vigente quando do fato, a ser atualizado desde então pelo INPC/IBGE ou equivalente oficial, por ocasião da execução. A ambos foi mantido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de citação formal gera nulidade absoluta mesmo diante do comparecimento espontâneo dos réus com advogados constituídos; (ii) estabelecer se o acervo probatório, composto por reconhecimento das vítimas e flagrante policial, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (iii) verificar a pertinência da majorante correspondente ao concurso de pessoas; (iv) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante correspondente; (v) verificar se a prisão após perseguição policial autoriza a desclassificação do crime para a modalidade tentada; (vi) avaliar a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A nulidade por ausência de citação formal não prospera pois, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal, o comparecimento espontâneo do acusado ao processo, especialmente quando acompanhado de defesa técnica que apresenta resposta à acusação e participa da instrução, supre qualquer vício formal, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa conforme o princípio pas de nullité sans grief. 4. A autoria e a materialidade delitivas estão sobejamente demonstradas pelo auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos e pelos depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais militares, possuindo especial relevância a palavra da vítima em crimes patrimoniais quando corroborado pela prisão dos agentes na posse direta da res furtiva logo após a prática ilícita. 5. O concurso de pessoas restou evidenciado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os apelantes, sendo legítimo o deslocamento desta circunstância para a primeira fase da dosimetria (circunstâncias do crime) quando concorre com outra majorante, visando evitar o bis in idem. 6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato sempre que sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como o relato firme das vítimas e o testemunho dos policiais que presenciaram o descarte do objeto durante a fuga. 7. O crime de roubo considera-se consumado com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante que a posse não tenha sido mansa, pacífica ou desvigiada, ou que tenha ocorrido perseguição imediata, nos termos da Teoria da Amotio consolidada na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea para o corréu José Lucas, a reprimenda não pode ser conduzida para patamar inferior ao mínimo legal previsto abstratamente pelo legislador, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser fixada de forma objetiva com base no número de infrações praticadas, de modo que, constatada a ocorrência de três crimes de roubo, a fração adequada é de 1/5 (um quinto), conforme as balizas da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça. 10. A pena de multa deve guardar estrita simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada em cada fase, devendo o valor unitário do dia-multa ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo quando não houver fundamentação concreta sobre a capacidade econômica superior dos réus. 11. Penas definitivas redimensionadas. IV. Dispositivo e Tese 11. Apelações Criminais conhecidas e parcialmente providas. Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo do réu em juízo, assistido por defensor, supre a falta de citação e afasta a alegação de nulidade por ausência de prejuízo. 2. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob perseguição policial imediata. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. 4. O valor unitário do dia-multa exige fundamentação concreta quanto à situação econômica do réu para ser fixado acima do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “a” e “b”; CP, art. 44; CP, art. 49; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 68; CP, art. 71; CP, art. 77; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 563; CPP, art. 570. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597270 (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STF, Súmula nº 497; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 582; STJ, Súmula nº 659; STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.700/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0513100-83.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelantes Paulo Leite Abdon e José Lucas Pereira de Souza e, como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator